Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Foram expedidos precatórios em favor de ANA CELINA GOMES MOREIRA (ID: 24944672), ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE (ID: 24943828), ANA GONÇALVES DOS SANTOS (ID: 24943829) e ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO (ID: 24944610). No ID: 25588364, o SINDIRETA requereu o prosseguimento do feito em face de AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES) Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de ID: 25588365. Por outro lado, diga o SINDIRETA quando ao comprovante de pagamento de depósito judicial de ID: 26158019, referente a AMADEU COELHO DA SILVA (RPV - ID: 24475660). Brasília, 8 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador